Tribunal: STF
Processo: RE 1359107
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AFASTAMENTO. CREDITAMENTO DE PIS. LEI 10.637/2002. LEI 10.833/2003. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL E APELO DA UNIÃO FEDERAL NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROVIDO.



    - Rejeita-se a preliminar de inexistência de direito líquido e certo, visto que o autor apresenta, nesta ação, questão de direito aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória ou produção de perícia contábil, visto que pleiteia o reconhecimento de direito alegadamente violado pela indevida retroação da Lei nº 10.833/03.



    - A discussão se refere à aplicação do art. 16 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que previu a aplicação retroativa dos comandos previstos nos arts. 4º e § 4º do art. 12 da mesma Lei, a partir de 1º de janeiro de 2003.



    - O art. 4º dispõe sobre a utilização do crédito referente aos custos vinculados à unidade construída ou em construção pela pessoa jurídica que adquirir imóvel para venda ou promover empreendimentos e desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de prédio destinado a venda, a partir da efetivação da venda. Por sua vez, o parágrafo 4º do art. 14 dispõe que a “A pessoa jurídica referida no art. 4º que, antes da data de início da vigência da incidência não-cumulativa da COFINS, tenha incorrido em custos com unidade imobiliária construída ou em construção poderá calcular crédito presumido, naquela data(...)”



    - A Lei nº 10.637/2002 dispunha de maneira parcialmente diferente em diversos aspectos. No regramento da Lei nº 10.637/2002 os créditos seriam calculados e aproveitados a cada mês, transferindo-se ao mês subsequente eventual saldo não aproveitado (art. 3º, §§ 1º a 4º). A referida Lei ainda dispunha sobre apuração de crédito presumido correspondente à aplicação de 0,65% existente em 1º de dezembro de 2002 sobre o valor do estoque de bens adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, o qual poderia ser utilizado em 12 parcelas mensais a partir de dezembro de 2002.



    - Resta certo que a Lei nº 10.833/2003 alterou de modo indevido, retroativamente e sem observação da anterioridade a forma e o momento do creditamento do PIS, impondo limitações a fatos, créditos e deduções anteriores à sua vigência, ferindo o direito líquido e certo da impetrante.



    - Pela redação da Lei nº 10.833/2003, inclusive as deduções já realizadas pela impetrante na vigência da Lei nº 10.637/2002 seriam passíveis de glosa, carecendo de alicerce a alegação da UNIÃO FEDERAL no sentido de que houve mero preenchimento de lacunas.



    - A sentença impôs limitação ao pedido que foi formulado e cujos argumentos foram integralmente acolhidos. Afigura-se de rigor a reforma da r. sentença, com a concessão total da segurança, assegurando à impetrante o direito de não ser penalizada pelo aproveitamento de créditos de PIS na forma da Lei nº 10.637/2002, afastando-se os critérios e limitações estabelecidos pela MP 135 e Lei nº 10.833/2003, no período de dezembro de 2002 a dezembro de 2003.



    - Recurso da impetrante provido. Remessa e apelo da UNIÃO FEDERAL não providos.



     



    2. Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, somente para indicar que onde constou “o parágrafo 4º do art. 14”, passe a constar “o parágrafo 4º do art. 12”.



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, III, e 195, § 6º, da CF. Sustenta que: (i) os arts. 4º; 12, § 4º; e 16 da Lei nº 10.833/03 não violam os princípios da irretroatividade e da anterioridade, tampouco ferem qualquer direito adquirido da recorrida; (ii) não houve majoração de tributo, mas apenas sistemática para calcular o crédito presumido relativo aos custos com unidades imobiliárias.



     



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, com apoio na interpretação da legislação infraconstitucional, reconheceu à parte ora recorrida o aproveitamento de créditos de PIS, na forma da Lei nº 10.637/2002, sem os critérios e limitações estabelecidos pela MP 135 e Lei nº 10.833/2003, no período de dezembro de 2002 a dezembro de 2003.



     



    5. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa à Constituição, se existisse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Tributário. PIS e COFINS. Creditamento. Combustíveis. Controvérsia decidida com base na legislação local. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 839.561- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



     



     



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL-COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 707.179-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. DIREITO AO CRÉDITO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 648.586-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. PIS/COFINS. Frete relacionado à transferência de mercadorias entre estabelecimentos. Creditamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. O Tribunal de origem entendeu que a previsão legal de desconto de créditos relativos ao frete pago nas operações de venda de mercadorias (art. 3º, IX, da Lei nº 10.833/03) não abarca as despesas despendidas no transporte interno de mercadorias entre os estabelecimentos da impetrante, haja vista que tais despesas não estão diretamente ligadas a operações de venda, não fazendo jus ao desconto de créditos postulado. 2. Para ultrapassar o entendimento do acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (notadamente, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03). Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extraordinário. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 905.440-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, sem grifos no original)



     



     6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



 



    Publique-se.



 



Brasília, 17 de dezembro de 2021.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator